Tribunal: TJDFT
Processo: 0746866-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06 (LEI ANTIDROGAS). OFERECER DROGA A TERCEIRO. CONSUMO COMPARTILHADO SEM FINS LUCRATIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/06). RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la como incurso nas penas do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, no regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
2. Em suas razões recursais (ID 60493223) sustenta que que o decreto condenatório está fundamentado somente no depoimento dos policiais e, havendo dúvida, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo. Acrescenta que “nem as testemunhas narraram presenciar o oferecimento da droga pela apelante, tampouco se tem conhecimento a quais pessoas a droga seria oferecida, tendo em vista que tais pessoas sequer foram identificadas”. Assim, requer sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/06 (posse para consumo próprio), pois fuma crack há 4 (quatro) anos e cheira tíner desde os 15 (quinze) anos de idade. Requer, caso mantida a condenação, que seja estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena, porquanto não é reincidente. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). As contrarrazões foram apresentadas na 1a instância (ID 60493225) e na 2a instância (ID 61505161).
4. Preliminarmente, elucida-se à apelante que o pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução, que melhor pode avaliar a situação econômica do réu, pois a alegada hipossuficiência deve ser analisada no momento da cobrança.
5. Consta da denúncia que “No dia 21 de agosto de 2023 (segunda-feira), por volta das 18:00 h, no SGAN EQ 711/911, Lote E, em Brasília/DF, a denunciada, com vontade livre e consciente, ofereceu substância entorpecente de uso proibido, sem autorização legal, de forma eventual e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (...)” (ID 60493132).
6. O artigo 33, § 3o, da Lei no. 11.343/2006 (Lei Antidrogas) prevê ser crime: “Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem”. Com efeito, o tipo pressupõe a iniciativa do ofertante. No caso, a conduta da ré se amolda ao tipo penal, porquanto a prova da materialidade e da autoria do delito está consubstanciada no Termo Circunstanciado no. 727/2023-2aDP (ID 60493112), no Laudo de Perícia Criminal no. 67.596/2023 (ID 60493131), na versão da apelante por ocasião do registro da ocorrência policial (ID 60493118) e prova oral judicial sob o crivo do contraditório.
7. Em sede extrajudicial, a apelante confessou ser a proprietária da droga. Afirmou que ela, Raimundo e um terceiro chamado Roberto iriam consumir o entorpecente. Ademais, em seu interrogatório judicial, esclareceu que adquiriu a substância entorpecente de um rapaz desconhecido para ela fumar com "os meninos", sendo que todos contribuíram com uma determinada quantia de dez reais e que foi ela quem foi buscar a droga na quadra "13". Importante consignar que se pune a conduta de levar droga a outra pessoa, independentemente da efetiva utilização do entorpecente. Demais disso, verifica-se que foi a ré quem adquiriu a droga e confessou que era para consumo compartilhado.
8. Nesse contexto, examinando as circunstâncias da apreensão da droga a quantidade de pedras de crack apreendidas (13), a confissão da ré, aliadas ao testemunho dos policiais, depreende-se os fatos descritos não se circunscrevem ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para consumo pessoal), mas, sim, à conduta descrita no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06.
9. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação ao fato, colhidos mediante o crivo do contraditório. Nesse contexto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação pelo crime de condução de veículo automotor sem habilitação. Ademais, o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Portanto, não há que se falar em ausência de provas para a condenação. Precedentes: Acórdão 1797276, 07159168120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1713872, 07051139320228070019, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Razão assiste à apelante quanto à regime inicial do cumprimento da pena, pois a ré possui uma única condenação criminal transitada em julgado, na qual a pena fixada foi substituída por outra restritiva de direitos (ID 60493122), que não pode ser utilizada para fins de reincidência, porquanto transcorrido o período depurador do art. 64, I, do CP. Considerando a pena fixada em 6 (seis) meses de detenção, impõe-se o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2o, alínea "c", do CP.
11. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. Sentença reformada para determinar o regime inicial de pena aberto. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.